Tribunal: STF
Processo: ARE 1588844
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Qrx Seguranca Patrimonial Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COPARTICIPAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PARCIAL PROVIMENTO. - O Código de Processo Civil elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, fixado tese no seguinte sentido: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, Corte Especial, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018). - Tanto salário quanto qualquer valor pago ou creditado a pessoa física como contraprestação de serviço, ainda que sem vínculo empregatício, podem constituir fatos geradores da contribuição em discussão. - As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros. - Agravos internos parcialmente providos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5005069-52.2023.4.03.6126, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 1ª Turma, Re. Des. Fed. David Dantas, j, 23/10/24)

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, in verbis: 

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO SOBRE HORA-EXTRA. FÉRIAS INDENIZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CARÁTER INDENIZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CARÁTER REMUNERATÓRIO E INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por QRX Segurança Patrimonial Ltda. contra decisão que deu parcial provimento aos agravos internos, alegando omissão e erro material no tocante à não incidência de contribuições previdenciárias sobre descanso semanal remunerado calculado sobre horas-extras, férias indenizadas e seu terço constitucional. II. Questão em discussão A questão consiste em definir: (i) se há incidência de contribuições previdenciárias sobre o descanso semanal remunerado referente às horas-extras; e (ii) se é devida a contribuição sobre as férias indenizadas e o respectivo terço constitucional indenizado. III. Razões de decidir Conforme a jurisprudência do STJ, incide contribuição previdenciária sobre o descanso semanal remunerado devido à sua natureza remuneratória (REsp 1.444.203/SC, Rel. Min. Humberto Martins). As férias indenizadas e o terço constitucional indenizado possuem caráter indenizatório, razão pela qual não incidem contribuições previdenciárias sobre essas verbas. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecer os pontos levantados, com a manutenção da não incidência de contribuição sobre férias indenizadas e terço constitucional. Tese de julgamento: "1. A contribuição previdenciária incide sobre o descanso semanal remunerado com base em horas-extras, dada sua natureza remuneratória. 2. Não incidem contribuições previdenciárias sobre férias indenizadas e seu terço constitucional, devido ao caráter indenizatório dessas verbas." (Apelação/Remessa Necessária nº 5005069-52.2023.4.03.6126, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 1ª Turma, Re. Des. Fed. David Dantas, j, 31/1/25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 195, I, “a”, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, a “Inconstitucionalidade da Tributação das Verbas de Natureza Indenizatórias”. Requer o provimento do recurso para “reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança das contribuições previdenciárias a carga da empresa de adicionais de hora extra, insalubridade e periculosidade, adicional noturno, adicional de descanso semanal sobre horas extras, férias gozadas e seu terço, gratificações, prêmios e bônus de qualquer natureza, salário-família, licença paternidade, assistência médica, assistência odontológica e coparticipação destes, assegurando o direito à compensação das quantias indevidamente recolhidos a tais títulos nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca da natureza jurídica das verbas pagas ao trabalhados para fins de incidência de contribuição previdenciária sobre -  “adicionais de hora extra, insalubridade e periculosidade, adicional noturno, adicional de descanso semanal sobre horas extras, férias gozadas e seu terço, gratificações, prêmios e bônus de qualquer natureza, salário-família, licença paternidade, assistência médica, assistência odontológica e coparticipação destes”, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido colho os seguintes precedentes:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciária e destinada a terceiros. Incidência sobre o salário paternidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. [...].” (ARE 1550896 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-07-2025)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 636/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1446946 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-03-2025)
“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária patronal. Natureza da verba. Controvérsia de índole infraconstitucional. Tema 1.100. Ausência de repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1473488 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 04.04.2024)

Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 15.9.2020, decidiu que a matéria relacionada à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1260750 RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 15.09.2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente